Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602660-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/06/2024
Número: 0602660-93.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-JOCI CARLOS SILVA,-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOCI CARLOS SILVA registrado(a) civilmente como JOCI
CARLOS SILVA (EMBARGANTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43883668
11/06/2024
19:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.437

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL 0602660-
93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: JOCI CARLOS SILVA registrado(a) civilmente como JOCI CARLOS SILVA
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O
P R A Z O
P A R A
E M B A R G O S .
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
F O R M A
E S T I P U L A D A
P E L A
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA
P A R T E . D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC e art.
275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas
Num. 43883668 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 19:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119000474700000042839203
Número do documento: 24061119000474700000042839203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:49:40

não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

3. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Não se admite a juntada de documentos,
ainda que voltados a afastar determinação
de recolhimento ao erário, após o
escoamento do prazo para interposição dos
primeiros embargos de declaração.
Precedentes desta Corte.

5. A observância da forma prevista na
legislação de regência para a comprovação
de despesas é ônus que recai sobre o
prestador de contas, não podendo ser
presumida a regularidade dos gastos pela
Justiça Eleitoral a partir de elementos
ausentes da documentação apresentada.

6. Declaração unilateral, não dotada de fé
pública, não configura documento apto a
atestar a regularidade da despesa, nos
moldes da legislação de regência.

7. Embargos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 10/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por JOCI CARLOS SILVA,
Num. 43883668 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 19:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119000474700000042839203
Número do documento: 24061119000474700000042839203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:49:40

candidato ao cargo de deputado federal pelo MDB nas eleições de 2022, em face do Acórdão nº
62.418 (id. 43711235).
Em suas razões (id. 43722100), alega que o acórdão embargado contém
omissão, decorrente de “cerceamento de defesa”, dado que desconsiderou documentação
juntada aos autos quanto à regularidade dos gastos efetuados com pessoa que possui relação de
parentesco com o candidato, além de ter concluído pela existência de discrepância não justificada
nos valores pagos ao pessoal contratado para a campanha, em contrariedade com a prova dos
autos.
Juntou documentos com a petição de oposição dos embargos (id. 43722101 e
seguintes), bem como posteriormente, por meio da petição de id. 43728633.
Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, a fim de aprovar as contas, ainda que com ressalvas, e afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Ouvido, o setor técnico manifestou-se por meio do parecer de id. 43842793.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, pugnou pelo acolhimento parcial
dos embargos, com redução do valor de R$ 3.375,00 do quantum a restituir ao Tesouro Nacional
(id. 43848425).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade

O acórdão embargado foi publicado no dia 12/09/2023 (id. 43715912 - terça-feira)
e os embargos foram opostos em 15/09/2023 (id. 43722100 - sexta-feira), sendo, portanto,
tempestivos.

2. Juntada de novos documentos após o prazo para embargos

Num. 43883668 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 19:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119000474700000042839203
Número do documento: 24061119000474700000042839203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:49:40

Este Regional possui entendimento firmado no sentido de que somente são
admissíveis documentos juntados aos autos na primeira oportunidade que a parte tem de se
manifestar sobre a decisão recorrida, ainda que para afastar a necessidade de recolhimento de
valores ao erário. Nesse sentido:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

(...)

2. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que o recorrente tem de se
manifestar nesta instância, isto é, instruindo as razões recursais ou as respectivas
contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam suficientes para comprovar o que
se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

(...)

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060026159, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS
DOCUMENTOS ATÉ O PRAZO PARA EMBARGOS EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

(...)

4. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário se apresentados na primeira
oportunidade que a parte tem de se manifestar após o julgamento. Precedentes
desta Corte.

5. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, após o escoamento do prazo para
interposição dos primeiros embargos de declaração.

Num. 43883668 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 19:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119000474700000042839203
Número do documento: 24061119000474700000042839203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:49:40

(...)

(TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060273013, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 02/02/2024)

No caso concreto, tem-se que o prazo para juntada de documentos, ainda que
extemporâneos, precluiu quando do escoamento do prazo para os embargos de declaração e de
sua efetiva oposição, em 15/09/2023.
Destarte, considerando a preclusão temporal e consumativa, não conheço dos
documentos apresentados após a oposição dos Embargos de Declaração (id. 43728634).

3. Mérito

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado padece de omissão, dado que
deixou de considerar documentos que haviam sido anteriormente juntados aos autos.
Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta
de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento
aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o
juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes
para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Além disso, esta Corte vem entendendo que a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
Num. 43883668 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 19:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119000474700000042839203
Número do documento: 24061119000474700000042839203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:49:40

CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando-se de montante significativo no contexto das contas, reveste-se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

No caso concreto, as contas de campanha do embargante foram desaprovadas
por esta Corte, em virtude das seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;
2) Falta de comprovação de gastos eleitorais com recursos do FEFC;
3) Divergências entre movimentação financeira registrada na prestação de contas
e aquela constante do extrato eletrônico;
4) Realização de despesas antes da abertura da conta bancária;
5) Realização de despesas anteriormente à data final para remessa da prestação
de contas parcial e nela não informadas;
6) Atraso na abertura de conta bancária; e
7) Realização de despesa com fornecedor que possui relação de parentesco
direto com o prestador de contas.

Num. 43883668 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 19:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119000474700000042839203
Número do documento: 24061119000474700000042839203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:49:40

Dado o dispêndio de recursos de origem pública, pelas irregularidades apontadas
nos itens "2", "3" e "7" do acórdão foi o ora embargante condenado à restituição do montante de
R$ 20.188,50 ao Tesouro Nacional.
Os embargos impugnam, especificamente, os itens "2", "3" e "7" do acórdão,
sendo que os documentos destinados a afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional em decorrência dos itens "2" e "3" da decisão foram juntados aos autos após o
prazo legal, razão pela qual não serão objeto de conhecimento, conforme já explicitado
anteriormente.
Já os documentos trazidos aos autos no momento da oposição dos embargos - e,
portanto, objeto de análise nesta fase - constituem-se de declarações unilaterais firmadas pelos
envolvidos, além de outros que já integravam o processo quando do julgamento do mérito da
demanda.
Esta Corte possui inúmeros precedentes rejeitando, como prova da regularidade
de gastos eleitorais, declarações firmadas unilateralmente pelos candidatos e fornecedores,
especialmente quando tais documentos possuem teor que diverge frontalmente da documentação
existente no processo. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA
PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS
REJEITADOS.
(...)
4. A observância da forma prevista na legislação de regência para a comprovação
de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não podendo ser
presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a partir de elementos
ausentes da documentação apresentada.
5. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se configura
como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da despesa, nos
moldes da legislação de regência.
(...)
(TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060277517, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 19/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INTEGRALMENTE
Num. 43883668 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 19:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119000474700000042839203
Número do documento: 24061119000474700000042839203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:49:40

ANALISADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A observância da forma prevista na legislação de regência para a comprovação
de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não podendo ser
presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a partir de elementos
ausentes da documentação apresentada.
4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se configura
como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da despesa, nos
moldes da legislação de regência.
(...)
(TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060244872, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 17/10/2023)

Acerca dos documentos relacionados à formação técnica do fornecedor com
vínculo de parentesco com o candidato, o acórdão embargado foi muito claro ao afirmar que:

Consoante assentado no Acórdão de id. 43643986, a mera existência de vínculo
de parentesco com o fornecedor da campanha não gera, por si só, presunção de
irregularidade, dado que é natural que sejam contratadas pessoas próximas
daquele que pleiteia o cargo eletivo, inexistindo, ainda, expressa vedação legal a
tanto.
(...)
No caso concreto, em que pese terem sido firmadas com objeto genérico em
contrato, todas as contratações aqui analisadas foram informadas pelo candidato
como sendo de "cabos eleitorais", vindo, somente agora, a alterar a nomenclatura
daqueles que receberam valores muito discrepantes em relação aos demais,
após instado a justificar tais ocorrências.
(...)
Dessa forma, para além do fato da existência da relação de parentesco entre o
candidato a alguns dos contratados para a campanha, os quais foram
remunerados com valores muito superiores aos demais contratados para a
mesma função, tem-se que a própria discrepância de valores não se justifica,
dada a identidade de atribuições contidas nos respectivos contratos firmados.
(...)
Tal discrepância não é justificada por nenhum documento juntado aos autos que
comprove, indene de dúvidas, que os contratados que mais receberam de fato
exerceram funções diversas daquelas informadas pelo candidato na prestação de
contas apresentada à Justiça Eleitoral.
Num. 43883668 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 19:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119000474700000042839203
Número do documento: 24061119000474700000042839203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:49:40

Nesse aspecto, insta consignar que o fato de os contratados possuírem
formação em área específica, como é o caso do filho do candidato, não
comprova que exerceram tais atividades na campanha, especialmente
quando a prova contida nos autos (contrato e demonstrativo de despesas)
vai em sentido contrário. [grifou-se]

Dessa forma, é evidente pela leitura do item "7" do acórdão que a determinação
de restituição de valores decorrentes da contratação de pessoal para atividades de militância na
campanha não se deu unicamente em virtude da existência de relação de parentesco entre dois
fornecedores e o candidato, mas sim da injustificada discrepância na remuneração paga àqueles
contratados para a mesma função no mesmo período de tempo.
Aliás, esta Corte vem reiteradamente considerando irregular e, portanto, passível
de restituição, o pagamento de valores divergentes para pessoas contratadas para atividade de
militância quando o contrato firmado possui idêntico objeto e mesma carga horária. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL ATIVA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA
DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. VALORES DE
REMUNERAÇÃO ACIMA DAQUELES PAGOS A OUTRAS PESSOAS NA
M E S M A F U N Ç Ã O E P E L O M E S M O P E R Í O D O D E T E M P O .
INCOMPATIBILIDADE DOS CUSTOS COM O VALOR DE MERCADO.
CONTROLE EXERCIDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. LOCAÇÃO DE BENS.
N E C E S S I D A D E D E C O M P R O V A Ç Ã O D A P R O P R I E D A D E .
INDISPENSABILIDADE. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. REQUISITOS NÃO
ATENDIDOS. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS CUSTEADAS COM
RECURSOS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
6. A Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto de campanha obedece
à finalidade declarada ou é antieconômico. Precedentes desta Corte.
7. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado pelos cabos
eleitorais/coordenadores de campanha que justifique a discrepância
remuneratória com relação aos demais contratados para a mesma função implica
a malversação dos recursos de campanha. Precedente desta Corte.
Num. 43883668 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 19:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119000474700000042839203
Número do documento: 24061119000474700000042839203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:49:40

(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335632, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023)

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S . C A N D I D A T A .
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE
POUCOS DIAS E EM BAIXO PERCENTUAL. IRREGULARIDADE NOS GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO LOCADO. GASTOS COM PESSOAL.
AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA JUSTIFICATIVA DO
PREÇO CONTRATADO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE EM CONJUNTO APRESENTAM VALOR
E PERCENTUAL ELEVADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
2.3. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060280030, Acórdão, Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 29/02/2024)

Portanto, considerando a preclusão quanto aos documentos juntados após o
prazo para os embargos (id. 43728634), bem como a inexistência de omissão a ser sanada, a
rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43883668 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 19:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119000474700000042839203
Número do documento: 24061119000474700000042839203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:49:40

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAI S(1327) Nº
0602660-93.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: JOCI CARLOS SILVA - Advogados do EMBARGANTE: CARLA
QUEIROZ - PR87815-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.06.2024

Num. 43883668 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 19:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119000474700000042839203
Número do documento: 24061119000474700000042839203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:49:40